Tribunal: STF
Processo: ARE 1378441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA – CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – O contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, conforme dispõe o art. 4º, da Lei nº 14.937/03, respondendo solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária (art. 5º, inciso I). – A propriedade do bem alienado fiduciariamente é do credor fiduciário (instituição financeira) e o devedor é apenas o possuidor direto até que haja o adimplemento da obrigação” (fl. 1, e-doc. 74). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e os §§ 1º,2º, 3º e 4º do art. 24, o inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Salienta que, “ainda que a credora fiduciária tenha formalmente a chamada ‘propriedade resolúvel’ do veículo, que se assemelha a um direito real de garantia, ela não pode usar, gozar ou reaver o bem a seu exclusivo critério, de modo que o devedor fiduciante, que detém a posse direta do bem e externaliza quase todas as prerrogativas da propriedade, deve ser o sujeito passivo da obrigação tributária” (fl. 13, e-doc. 118).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 125). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante alega que, “diante do desdobramento de elementos da propriedade em razão alienação fiduciária, quando o v. acórdão recorrido concluiu que o credor fiduciário, que detém apenas a posse indireta do bem, seria o proprietário do automóvel alienado em garantia e o sujeito passivo do IPVA, violou frontalmente o citado dispositivo constitucional, admitindo a possibilidade de exigência do tributo discriminado extrapolando a competência constitucional outorgada, pois deturpa o conceito já existente em nosso ordenamento jurídico para legitimar a incidência de tal exação em face de negócio jurídico que não representa ‘propriedade’” (fl. 10, e-doc. 130).



    Ressalta que, “para aferir a violação alegada pela Agravante, o STF não precisa realizar o exame de norma infraconstitucional, não havendo que se falar em ofensa reflexa e incidência da Súmula nº 280” (fl. 10, e-doc. 130).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral, pois, no Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares. 



    Em controvérsia análoga à versada neste agravo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou ser inaplicável, na espécie em exame, o Tema 685 de repercussão geral:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULA 280/STF. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. 1. Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. As conclusões do Tema 685 da RG não se aplicam ao presente caso. Com efeito, no paradigma, restou definido que não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público, em virtude da imunidade prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal. In casu, não se cogita de imunidade, tampouco da presença de pessoa jurídica de direito público, razão pela qual inviável a aplicação da tese formulada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.332.905-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2021).



    7. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Como cediço, a alienação fiduciária é espécie contratual que se encontra prevista nos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e na Lei nº 4.728/65, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/04, através da qual a propriedade resolúvel de um bem móvel é transferida do devedor para o credor, com escopo de garantia. (...)



    Assim, o credor fiduciário é proprietário do bem até que haja o pagamento total do valor devido, e tão somente com adimplemento da dívida, é que haverá a transferência do domínio do bem dado em garantia para o devedor fiduciante. 



    Sabe-se que o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, conforme dispõe o art. 4º, da Lei nº 14.937/03. 



    Desta forma, não prospera qualquer alegação do apelante de que não seria parte legítima para responder pelo pagamento dos débitos relativos ao IPVA do veículo, uma vez que é o proprietário do automóvel alienado em garantia. (...) 



    Há que se observar, ainda, que o credor e o devedor fiduciários respondem solidariamente pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 14.937/03 (...)



    O que dá ensejo à cobrança do IPVA é propriedade de veículo automotor, e, conforme acima explicitado, o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total dos valores pelo devedor fiduciário e a respectiva transferência do domínio. (…) 



    Por outro giro, não há falar em ilegalidade da Lei Estadual nº. 14.937/03 em relação ao CTN. O art. 121 da Legislação Federal dispõe que: (...)



    Por sua vez, a Lei Tributária Estadual preceitua que ‘respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária’. 



    Como mencionado alhures, o credor fiduciário é proprietário do bem até que haja o pagamento total do valor devido. 



    Assim, o apelante é contribuinte, por ser proprietário do bem, e responsável solidário, por imposição legal, ao adimplemento do tributo” (fls. 3-8, e-doc. 74).



    Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.359.248-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.328.093-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares. Já no Tema 685/RG, a controvérsia é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária. IV – Os Estados-membros, nos termos do art. 24, § 3°, da Constituição Federal, estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, na ausência de lei complementar que disponha sobre o tributo. Precedentes. V – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VI – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.375-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora